Tribunal: TJDFT
Processo: 0720792-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720792-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO AGRAVADO: LUCIMAR DE SOUSA DECISÃO CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 17346395, pág. 129), que, na ação de execução de título extrajudicial proposta contra LUCIMAR DE SOUSA, indeferiu o pedido de expedição de ofícios, nos seguintes termos: “Nos termos do art. 923, "suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou suspeição, ordenar providências urgentes". Referido dispositivo legal há de ser interpretado também de acordo com o § 3o, do ar. 921, de forma que, suspensa a execução com fundamento no art. 921, inciso III, não serão praticados atos processuais, exceto se forem encontrados bens penhoráveis do executado, ou na hipótese do art. 923, ambos do CPC/15. Além disso, o exequente não traz aos autos qualquer indícios de que o executado exerça suas atividades por meio de utilização de plataformas digitais de vendas e pagamentos. De se ressaltar que a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. A máquina pública não pode ser movimentada a todo momento sem que haja fatos novos e objetivos que fundamentem novos gastos. Indefiro, portanto, o requerimento do exequente, ID retro, eis que não se afigura nenhuma das hipóteses supra descritas. Permaneçam os autos aguardando o decurso do prazo suspensivo. Int.” Alega o agravante-exequente que requereu a expedição de ofícios as fintechs e para as administradoras de cartão de crédito, a fim de que informarem a existência de cadastros em nome da agravada-executada e de eventual saldo depositado penhorável. Argumenta que as fintechs são, por definição, empresas de tecnologia voltadas ao mercado financeiro, entretanto, nem todas são englobadas pelos sistemas informatizados à disposição do Judiciário para pesquisa e bloqueio de ativos financeiros, razão pela qual tal medida foi requerida, o mesmo ocorrendo quanto às administradoras de cartão de crédito. Requer o deferimento do efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofícios às fintechs e administradoras de cartão de crédito listadas pelo agravante-exequente na petição de id. 66550493, autos originários. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de expedição dos ofícios requeridos. Preparo (id. 17347817, pág. 1). É o relatório. Decido. A execução está suspensa e, nos termos do art. 923 do CPC, não serão praticados atos processuais no período de suspensão. O agravante-exequente, a fim de localizar bens em nome da agravada-executada, requereu a expedição de oito ofícios para empresas digitais, sem demonstrar qualquer elemento de que ela se utilize dessas plataformas digitais (id. 17346395, págs. 126/8). A atuação do i. Juízo não substitui a obrigação do credor de diligenciar em busca de bens penhoráveis da agravada-executada, incumbindo-lhe procurar, por todos os meios legais, informações sobre o patrimônio do devedor. Assim, nesta análise inicial, não há probabilidade do direito ou de provimento do recurso, aptos à concessão das medidas postuladas. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-devedora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 6 de julho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora